Tribunal: STF
Processo: RE 1408524
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 13, fls. 1-2):



    PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1011/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPROCEDÊNCIA. 



    A ação rescisória configura ação autônoma que visa a desconstituir decisão com trânsito em julgado, tendo hipóteses de cabimento numerus clausus (art. 966 do CPC). 



    A violação manifesta de norma jurídica ocorre tanto na hipótese em que a decisão rescindenda aplica a lei em desacordo com o seu suporte fático, ao qualificar equivocadamente os fatos jurídicos, quanto no caso em que a decisão confere interpretação evidentemente equivocada ou visivelmente dissociada da norma. É necessário, no caso de rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica, que o acórdão rescindendo haja analisado a questão, inclusive quando o dispositivo de lei supostamente violado trata de matéria de ordem pública, como a prescrição, pois não há como aferir a afronta direta da lei senão a partir dos próprios fundamentos do julgado, expressamente enunciados. 



    A aplicação do fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição de professor foi afastada por fundamento constitucional, com base em decisão da Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    O Supremo Tribunal Federal, inicialmente, decidiu que a questão atinente à incidência do fator previdenciário na aposentadoria de professor não possuía repercussão geral (RE 1.029.608/RS - Tema nº 960). 



    Em recente julgado, com repercussão geral, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal ratificou a decisão na ADI nº 2.111/DF, para declarar a constitucionalidade do fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/1999 (RE nº 1.221.630/SC - Tema nº 1.091). 



    A decisão no RE nº 1.221.630/SC estendeu à aposentadoria dos professores a tese sobre a constitucionalidade do fator previdenciário, alterando o entendimento firmado no Tema nº 960. 



    A tese de constitucionalidade do fator previdenciário, inclusive para o fim de cálculo de aposentadoria de professor, firmada no Tema nº 1.091, não enseja a desconstituição do acórdão, uma vez que a posterior modificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da natureza constitucional da questão afasta a violação manifesta de norma jurídica. 



    No Tema 1011/STJ ficou assegurada a não incidência da tese do fator previdenciário aos feitos que transitaram em julgado: "a tese representativa da controvérsia firmada neste julgamento atingirá a todos os jurisdicionados que tenham ações em andamento, não alcançado, porém, aquelas transitadas em julgado; bem como aos beneficiários requerentes do INSS, mercê de a Administração Pública também se submeter ao efeito vinculante dos julgamentos em recursos especiais repetitivos". (REsp 1799305/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021)”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 14, fl. 7), foram parcialmente providos para acolher impugnação ao valor da causa (Vol. 17).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS alega que “o acórdão contrariou o princípio da segurança jurídica (artigo 5º, XXXVI, CF/88), no modo específico delineado pelo julgamento do Tema 136, e o princípio da igualdade (artigo 5º, caput, CF/88), na forma específica decidida no Tema 1.091” (Vol. 15, fl. 5), aduzindo, para tanto, que (Vol. 15, fl. 7):



    “No caso concreto analisado pelo acórdão recorrido, a decisão transitada em julgado afastara a incidência do fator previdenciário no cálculo de aposentadoria de professor com fundamento em inconstitucionalidade. 



    Sendo assim, a decisão rescindenda contrariou o entendimento desse Supremo na ADI 2.111 e no Tema 1.091 de repercussão geral, os quais declararam constitucional o fator previdenciário, tanto para o cálculo de aposentadoria por tempo de contribuição comum, quanto para a espécie concedida à categoria dos professores. 



    Diferente do que concluiu o acórdão recorrido, não houve “superveniente alteração da jurisprudência do STF” que pudesse justificar tal conclusão.



    […]



    Dito de outro modo, não houve mudança de entendimento no julgamento do Tema 1.091 quanto à constitucionalidade do fator previdenciário em relação à aposentadoria dos professores e, portanto, não estão presentes as circunstâncias definidas na tese do Tema 136 - o julgado estar em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo – para aplicar a Súmula 343 como impedimento da violação manifesta de norma e rescindir a decisão originária.” (Vol. 15, fl. 8).



    Afirma que “o Tema 1.091 de repercussão geral foi julgado por esse STF em 05/06/2020, concluindo pela constitucionalidade da aplicação do fator previdenciário para aposentadoria de professor” e que “a decisão rescindenda neste processo transitou em julgado ANTES de 05/06/2020”, (Vol. 15, fl. 10), sendo, portanto, cabível a ação rescisória, conforme previsão expressa no art. 535, § 8º, do CPC/2015.



    Na sequência, o RE foi admitido (Vol. 20).



    É o relatório. Decido. 



     



    Em relação à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, na origem, trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo INSS, com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015, visando à desconstituição de acórdão proferido pelo TRF/4ª Região que decidiu pela inconstitucionalidade, por violação à isonomia, da aplicação do fator previdenciário à aposentadoria do professor com tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.



    O Tribunal de origem julgou improcedente a Ação Rescisória baseando-se nos seguintes motivos (Vol. 13, fl. 4):



    “Pretende a parte autora, em abreviado, fundar a pretensão rescisória em que o acórdão incorrera em violação direta a disposições legais (Lei n. 8.213/1991, art. 29, inciso I e § 9º, II e III).



    Dispõe o art. 966, V, do CPC: 



    Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 



    (...) 



    V - violar manifestamente norma jurídica;



    [...]



    De modo que se exige, para ter cabimento a ação rescisória, que a violação da norma jurídica seja contra a literalidade da norma, ou em outras palavras, exige-se que a decisão aberre da literalidade da lei. Donde se extrai que a má eleição de posicionamento, ou, ainda, a má interpretação da norma não tem o condão de ensejar o cabimento da ação rescisória.



    [...]



    Assim não tem em mira a ação rescisória o corrigir suposta injustiça, ou o reexaminar de provas, por maneira que a vulneração da norma tem de ser alcançada de primeira intuição. 



    De fato, adotar-se tese diversa não só malferiria a coisa julgada, capaz de ensejar a representação de uma observância regular, que tem a aptidão de inspirar na sociedade a sensação de segurança dos atos decisórios (certidumbre del derecho), como também afrontaria a tipologia legal em relação aos meios de impugnação das decisões judiciais, o que redundaria em recurso ordinário sui generis, com prazo bienal. 



    De mais a mais, a reiteração jurisprudencial de per si não tem o condão de ensejar a pretensão rescisória, porque traduziria, na prática, uma observância necessária, porque vinculativa, do magistrado, que transborda o campo das súmulas vinculantes e dos reflexos das decisões definitivas de mérito nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas declaratórias de constitucionalidade.



    [...]



    No caso em exame, versando a matéria a incidência de fator previdenciário na aposentadoria de professor, anoto, muito a propósito, que esta 3ª Seção já teve a oportunidade de apreciar caso símil sob a Relatoria do Exmo. Desembargador Federal Osni Cardoso Filho, nos autos da Ação Rescisória n.° 5012720-61.2020.4.04.0000/RS, de cujo voto peço vênia para transcrever a fundamentação e adotar como razão de decidir:



    [...]



    Passando-se, pois, as coisas dessa maneira, entendo não estarem demonstradas as hipóteses de desconstituição do julgado. 



    Desta guisa, julgo improcedente a presente ação rescisória.



    Pois bem, o cabimento desta ação rescisória passa pelo exame da viabilidade da desconstituição da tutela outorgada na Corte de origem, em razão da posterior modificação do entendimento jurisprudencial, com a adoção de interpretação do texto constitucional diversa da que deu sustentação ao acórdão rescindendo. 



    Toma-se como premissa que a coisa julgada, como garantia constitucional erigida à cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo, portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. Daí a razão de se ver com cautela a possibilidade de sua relativização, em parte admitida pelo próprio direito positivo por meio da ação rescisória. É do sistema, portanto, que se confira interpretação restritiva às suas hipóteses de cabimento.



    Em tal contexto, não se mostra razoável considerar como manifesta violação a norma jurídica (hipótese de cabimento da ação rescisória prevista no inciso V do art. 966 do CPC) posterior modificação, pelos Tribunais, de interpretação de norma, com base na qual se proferiu tutela jurisdicional objeto de pedido rescisório. 



    Tal postura implicaria o desvirtuamento dessa específica via processual, autorizando nova revisão de julgado, cujos efeitos já se viram estabilizados pelo manto da coisa julgada. Evidente o comprometimento da segurança jurídica que se espera de uma tutela jurisdicional efetiva e que, em muitos casos, já deu ensejo a situações fáticas consolidadas. 



    Com base nesse raciocínio, foi então editada a Súmula 343 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.



    Não se desconhece a preocupação desta CORTE com a preservação da coerência no desempenho da jurisdição constitucional, o que motivou o entendimento, externado em precedentes desta Casa, da inaplicabilidade da referida súmula quando de natureza constitucional a norma objeto de interpretação controvertida, abrindo-se, então, caminho para a rescisão do julgado nela alicerçado. Entretanto, se é relevante a preocupação em prestigiar a supremacia da Constituição, com a sua aplicação uniforme a todos os destinatários, não menos importante é a consagração da segurança jurídica decorrente do instituto da coisa julgada, frise-se, garantia constitucional. Daí a necessidade de harmonização dos princípios em jogo em busca de uma tutela jurisdicional justa e efetiva ao tempo em que outorgada. 



    E, na trilha desse caminho, justifica-se a mitigação do entendimento da inaplicabilidade automática da Súmula 343 do STF, uma vez envolvida matéria constitucional, notadamente quando o julgado rescindendo tiver sido proferido pela própria Corte Constitucional, segundo entendimento razoável e majoritário acerca da interpretação de certo dispositivo constitucional. Prioriza-se, na hipótese, o prestígio à segurança jurídica, de modo a permitir ao beneficiado pela tutela constitucional de efeitos já estabilizados, por anos esperada, o desfrute do bem jurídico que por ela lhe foi reconhecido. 



    Observa-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 590.809-RG (Tema 136), proferido em 22/10/2014, em sede de repercussão geral, consagrou a orientação de que a Súmula 343 do Supremo deve de ser observada, inclusive quando a divergência jurisprudencial e a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional. O julgado recebeu a seguinte ementa:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”.



    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.” (RE 590.809-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 21/11/2014)



    Por fim, cumpre consignar que a ação rescisória não se presta a aferir o acerto ou desacerto do decisum rescindendo. Nesse sentido:



     “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não é o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Pleno, DJ de 30/4/1992).



    No caso concreto, o acórdão recorrido, atento ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 136 e às peculiaridades do caso concreto, concluiu que não houve violação a literal dispositivo de norma jurídica apto a sustentar a pretensão de desconstituir tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Ao assim decidir, o julgado alinhou-se à jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente